Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-40.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004168-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DUILIO XAVIER DE VELASCO NETO - CPF: 995.487.631-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARVALHO BASTOS FILHO - CPF: 172.444.391-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo em embargos à execução fundada em cédula de crédito rural, na qual o agravante sustenta direito à prorrogação da dívida em razão de alegada frustração de safra decorrente de eventos climáticos adversos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC; e (
ii
) saber se restou comprovado o direito à prorrogação da dívida rural diante da alegada frustração da atividade agropecuária.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos exige,
cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução suficiente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

4. A invocação do direito à prorrogação da dívida rural, com fundamento no Manual de Crédito Rural e na legislação pertinente, pressupõe comprovação da dificuldade temporária de pagamento decorrente de fatores adversos, o que demanda prova técnica idônea e lastreada em elementos contábeis e financeiros.

6. A ausência de garantia do juízo, aliada à fragilidade probatória quanto à alegada crise produtiva, afasta a plausibilidade do direito invocado, impedindo a concessão do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração dos requisitos da tutela de urgência e a garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

2. A prorrogação da dívida rural depende de prova robusta e objetiva da frustração da atividade agropecuária, não sendo suficientes laudos unilaterais desacompanhados de elementos contábeis e financeiros idôneos.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004168-40.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Alto Garças que indeferiu o efeito suspensivo em Embargos à Execução.

O agravante alega que é produtor rural e que celebrou com o agravado operação de crédito formalizada por meio de Aditivo à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/01709-5, destinando integralmente o montante ao financiamento da atividade rural, notadamente à aquisição de maquinário agrícola indispensável ao desenvolvimento das lavouras.

Aduz que em razão de sucessivos eventos climáticos adversos, especialmente seca prolongada e irregularidade das chuvas nas safras de 2022/2023 e 2023/2024, a sua produção foi severamente afetada, ocasionando expressiva frustração de safra, queda de faturamento e comprometimento substancial da sua capacidade de pagamento, conforme demonstram os laudos técnicos agronômicos e financeiros.

Diz que formulou pedido administrativo de alongamento da dívida rural, devidamente instruído com documentação técnica idônea, direito este assegurado pelo item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e pela Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Pontua que antes mesmo de apreciar ou responder ao referido pedido, o agravado optou por ajuizar a execução nº 1000760-67.2025.8.11.0035, desconsiderando a legislação específica aplicável ao crédito rural e frustrando o exercício de direito líquido e certo do produtor.

Argumenta que o débito está integralmente garantido por penhor de trator agrícola e hipoteca de imóvel rural, conforme previsto expressamente na Cédula de Crédito Rural, inexistindo qualquer risco ao exequente, sendo desarrazoada a exigência de prestação de garantia adicional.

Assevera que o perigo de dano é concreto e iminente, pois o prosseguimento da execução permite a constrição e eventual alienação de bens essenciais à atividade rural, além de
comprometer garantias já constituídas no contrato, com prejuízos irreversíveis ou de dificílima reparação.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
344039885
)
.

Contraminuta apresentada

(
id
350756371
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme estabelece o §1º do art. 919 do CPC/2015, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória
edesde que
a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, por força dos princípios da boa-fé e da lealdade processual, compete ao executado mostrar a efetiva vontade
de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (REsp 1024128/PR).

Esses critérios são cumulativos; a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão, exceto em casos excepcionalíssimos em que comprovada a manifesta dificuldade do executado em garantir o juízo.

No caso, o agravante invoca o direito à prorrogação compulsória da dívida rural, com fundamento na Lei nº 4.829/1965, no Manual de Crédito Rural e na Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça.

O referido Manual, em seu Capítulo 2, Seção 6, item 4, admite a possibilidade de prorrogação da dívida com manutenção dos encargos originalmente pactuados, desde que o mutuário comprove dificuldade temporária no reembolso do crédito rural, em razão de: (a) dificuldades de comercialização dos produtos; (b) frustração de safra por fatores adversos; (c) eventos prejudiciais ao desenvolvimento das atividades exploradas; ou (d) comprometimento do fluxo de caixa decorrente do acúmulo de perdas agrícolas ocasionadas por eventos climáticos adversos, ensejando aumento do endividamento no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR e inviabilizando o reembolso integral das operações (Resolução CMN nº 5.229, art. 5º).

Os agravantes alegam haver apresentado laudos técnicos que comprovariam a frustração da atividade agropecuária, ocasionada por fatores climáticos e pela queda nos preços
do milho e da soja.

A comprovação dessas situações deve ser robusta, não bastando meras alegações ou laudos unilaterais sem o devido respaldo em documentos contábeis e fiscais que demonstrem efetivamente o impacto financeiro sofrido pelo produtor rural.

No caso em análise, os laudos apresentados pelo agravante, embora elaborados por profissional habilitado, carecem de elementos objetivos que comprovem de forma concreta a extensão dos prejuízos sofridos e sua relação direta com a incapacidade de pagamento das obrigações assumidas junto à instituição financeira.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE PROVA INEQUÍVOCA DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu efeito suspensivo em embargos à execução fundados na alegada frustração da atividade agropecuária, com pedido de suspensão da dívida e da negativação dos nomes dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos; e (
ii
) verificar se há direito à prorrogação compulsória da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1º, do CPC exige, cumulativamente, tutela de urgência e garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo.

Não houve penhora, caução ou depósito suficiente, tampouco comprovação de hipossuficiência a justificar exceção.

A prorrogação do crédito rural depende de prova inequívoca de frustração de safra, o que não restou demonstrado de forma clara.

Conforme Súmula 380/STJ, a propositura de ação revisional ou embargos não impede a mora nem a
negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos exige tutela de urgência e garantia do juízo.

A prorrogação compulsória da dívida rural exige prova inequívoca da frustração da atividade.

A propositura de ação revisional ou embargos não impede a caracterização da mora nem a negativação

(N.U 1023530-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Por fim, cumpre destacar que não foi demonstrada a garantia do juízo, requisito imprescindível à concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026